Tribunal: TJSP
Processo: 2270337-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS – Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos – Interpretação extensiva – Valores podem estar depositados em cadernetas de poupança,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS – Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos – Interpretação extensiva – Valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até ser mantidos em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude – Precedentes do STJ e deste TJSP – Levantamento da penhora que se impõe – Manutenção da decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000064532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270337-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ZULEIDE FALQUETI RODRIGUES, (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada
SANDRA SOUZA DOS SANTOS GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270337-35.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2270337-35.2019.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Zuleide Falqueti Rodrigues
Agravada: Sandra Souza dos Santos Gonçalves
Interessados: Gerson Rodrigues e outro
Voto no 24.260
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ACIDENTE DE TRÂNSITO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
BLOQUEADOS
Dispõe o art. 833, inciso X, do
Código de Processo Civil, ser impenhorável a
quantia depositada em caderneta de poupança,
até o limite de quarenta salários-mínimos

Interpretação extensiva
Valores podem estar
depositados em cadernetas de poupança, contas-
correntes, fundos de investimento ou até ser
mantidos em espécie, mantendo, em qualquer
desses
casos,
a
característica
da
impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-
fé, ou fraude Precedentes do STJ e deste TJSP
Levantamento da penhora que se impõe

Manutenção da decisão agravada
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ZULEIDE FALQUETI RODRIGUES nos autos da ação de despejo em fase de
cumprimento de sentença movida por SANDRA SOUZA DOS SANTOS
GONÇALVES, também em face de GERSON RODRIGUES e CRISTIANA
ALVES PEREIRA, objetivando a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Araçatuba, Dra. Adriana Moscardi
Maddi Fantini, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de
valores realizado nas contas bancárias da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270337-35.2019.8.26.0000
3
Sustenta a agravante que os valores penhorados
de R$ 545,33 e R$ 729,80 não ultrapassam o limite protegido pela
impenhorabilidade definida pela CPC em seu art. 833, X. Ademais, afirma que
seria irrelevante o fato de parte do dinheiro estar em conta corrente, visto que
qualquer quantia inferior aos 40 salários mínimos definidos em lei seria
impenhorável. Pleiteia a reforma da decisão e o levantamento da penhora.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, devidamente preparado, tramitou com a concessão da
antecipação de tutela pleiteada, porquanto presentes os requisitos autorizadores.
Contraminuta às fls. 58/68, os autos foram
encaminhados a julgamento.
É o relatório.
Em que pese o respeito ao entendimento exarado
pela MMa. Magistrada a quo, a irresignação da parte agravante deve ser
acolhida.
Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de
Processo Civil, ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
O dispositivo em tela é alvo de crítica doutrinária,
haja vista que cria injustificável distinção quanto aos investimentos passíveis
de guarida, preocupando-se mais em conferir proteção à poupança do que ao
princípio da dignidade humana e à manutenção de um patrimônio mínimo ao
executado que justificam o instituto da impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270337-35.2019.8.26.0000
4
Neste
sentido,
afirma
DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES:
“A opção do legislador parece ter atendido a interesses governamentais,
considerando-se ser a poupança a forma de investimento mais vantajosa
para o Estado na medida em que, no mínimo, 65% dos recursos catados
devem ser direcionados para operações de financiamento habitacional,
sendo 80% desse percentual em operações ligadas ao Sistema Financeiro
de Habitação.” (Novo Código de Processo Civil comentado. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016, p. 1.326)
Atento a essa realidade, o Superior Tribunal de
Justiça, em paradigmático acórdão, decidiu que a impenhorabilidade aproveita
a qualquer reserva financeira existente, desde que somente dela disponha seu
titular:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE.
ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA.
LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última
percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e
XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do
salário ou vencimento seguinte. Precedente.
2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período
depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba
salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada,
seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e
ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso,
de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 1.230.060, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 29.08.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270337-35.2019.8.26.0000
5
Neste mesmo sentido, citam-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTA
CORRENTE
BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Agravo de Instrumento interposto em 17.12.2014. Recurso especial
concluso ao gabinete em 05.09.2016. Julgamento: CPC/73.
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o depósito de quantias referentes a
proventos de aposentadoria, em conta corrente, retiraria a natureza
alimentar da quantia depositada.
3. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o
limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel
moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de
investimento. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. (REsp
no 1.624.431/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2016)
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973.
APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X,
DO
CPC.
LIMITE
DE
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 1973.
II
A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos
poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança,
mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou
guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a
ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
III Recurso Especial improvido. (REsp no 1.582.264/PR, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.06.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270337-35.2019.8.26.0000
6
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE
DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA
CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor,
para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp no 1.566.145/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2015)
Noutros termos, realizando uma interpretação
extensiva da norma contida no art. 649, inciso X, do Código de Processo Civil
de 1973, reproduzida praticamente em sua integralidade no diploma que o
substituiu, aquela Colenda Corte alargou a garantia para que também
passasse a alcançar pequenas reservas de capital poupadas em outros
investimentos.
E não é outro o entendimento deste E. TJSP
sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS
EM CONTA CORRENTE E EM CADERNETA DE POUPANÇA

NUMERÁRIO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE
Entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da
quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela poupada
em caderneta de poupança, mas, também, em conta corrente, em fundos de
investimento ou guardada em papel-moeda
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270337-35.2019.8.26.0000
7
(Agravo de Instrumento 2212273-32.2019.8.26.0000; Relator: Luis Fernando
Nishi; 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data
de Registro: 07/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora
de valores inferiores a 40 salários mínimos constantes em contas corrente e
poupança da Executada. Impossibilidade. Impenhorabilidade de tais valores.
Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Dir. Privado. Reforma da r.
decisão. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO. (Agravo de Instrumento
2220992-03.2019.8.26.0000; Relatora: Berenice Marcondes Cesar; 28a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de
Registro: 07/11/2019)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
ALUGUÉIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
PENHORA.
VALORES
DEPOSITADOS
EM
CONTAS
BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER
ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIBERAÇÃO
QUE
SE
EFETUA.
AGRAVO
PROVIDO.
Segundo
a
orientação
jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do
artigo 833, X, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma
extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até
quarenta salários mínimos compreende "não apenas os valores depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda". A penhora incidiu sobre
valor depositado em conta bancária e alcançou montante inferior a esse
limite. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição. (Agravo de
Instrumento 2064433-18.2019.8.26.0000; Relator: Antonio Rigolin; 31a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de
Registro: 14/10/2019)
Portanto, deve ser superado o argumento
utilizado pelo Juízo de Origem para justificar a manutenção da penhora, uma
vez que mesmo que a conta poupança seja utilizada pela agravada como uma
conta corrente, não estaria afastada a impenhorabilidade da quantia
depositada em valor inferior a 40 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270337-35.2019.8.26.0000
8
Também se afasta a alegação de que a quantia
teria perdido o caráter alimentar em razão do decurso de quatro anos entre o
bloqueio e a impugnação à penhora. Isto porque a agravante em momento
algum baseia sua impugnação na alegação de que o valor bloqueado seria
proveniente de salário. Além disso, a agravante não deu causa ao
impressionante lapso temporal entre o bloqueio e sua intimação pessoal
acerca da penhora, razão pela qual não pode ser punida por algo que não deu
causa.
Portanto, deve ser reformada a decisão agravada
para que seja determinado o levantamento da penhora que recaiu sobre o
numerário depositado em conta poupança e conta corrente da agravante.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator